Tribunal: TJDFT
Processo: 0701583-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0701583-12.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. AGRAVADO: EDUARDO CURY D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO TOYOTA DO BRASIL em face de EDUARDO CURY, ante a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n.° 0701196-91.2020.8.07.0001, indeferiu o pedido de busca e apreensão por considerar a medida demasiadamente gravosa ao devedor: “1. Analisando-se os autos, verifica-se que a parte requerida adimpliu com mais de 88% do contrato. Entendo que, neste caso, a solução da busca e apreensão imediata do veículo é gravosa por demais ao devedor, devendo-se por isso buscar outras formas - menos agressivas e, nesta medida, mais justas - para que o credor recomponha o seu prejuízo com a mora do devedor: é o que vaticina a teoria do adimplemento substancial. Tal teoria, por razões de proporcionalidade e razoabilidade, limita o direito do credor de resolver o contrato quando o devedor já tiver satisfeito parte substancial da obrigação assumida, cabendo ao autor optar por caminho menos prejudicial ao devedor, conforme previsto nos art. 4o e 5o do Decreto-lei 911/69, para satisfação do seu crédito. Nesse sentido, confira julgado desse e. Tribunal: "CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. PAGAMENTO DE 75% DAS PRESTAÇÕES DO CONTRATO. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RESOLUÇÃO DO CONTRATO. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. DECISÃO MANTIDA. (...) 3. Tendo o devedor quitado 75% das prestações assumidas, reputa-se presente o adimplemento substancial do contrato. Por conseguinte, também por questões de razoabilidade e proporcionalidade, mostra-se desnecessária a determinação de busca e apreensão do veículo dado em alienação fiduciária, com resolução contratual. Na espécie, para reaver o crédito ofertado ao consumidor-agravado para aquisição do bem, cumpre ao fornecedor-agravante adotar outras medidas judiciais menos gravosas, igualmente previstas na lei de regência (Decreto-lei no 911/69, arts. 4o e 5o), posto que também suficientes para reaver a quantia em atraso. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO." (Acórdão n.831754, 20140020252795AGI, Relator: ALFEU MACHADO, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/11/2014, Publicado no DJE: 19/11/2014. Pág.: 300)". Dessa forma, faculto ao autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a conversão do feito para ação de execução, sob pena de indeferimento da inicial por ausência de interesse de agir. 2. Vindo aos autos a emenda, prossiga-se na forma abaixo. 3. Defiro o pedido de conversão do feito para ação de execução, nos termos do dispõe o artigo 4o do Decreto-Lei 911/1969, com redação dada pela Lei 13.043/2014. Promova a secretaria as retificações necessárias. 4. Dispõe o art. 3o da Resolução no 11/2012 deste TJDFT, que instalou as varas de execução de títulos extrajudiciais - VETE nesta Circunscrição Judiciária, o seguinte: "Art. 3o Não haverá redistribuição de processos para as varas criadas. Parágrafo único. Os juízos cíveis e fazendários mantêm a competência para o processamento e julgamento dos feitos citados no artigo precedente e distribuídos antes da instalação das novas varas". Na interpretação do referido dispositivo, o TJDFT vem decidindo que os feitos distribuídos em data anterior à instalação da VETE (04/07/2012, que é a data da publicação da Resolução), ainda que em decorrência da conversão do feito para ação executiva, não podem ser redistribuídos à vara especializada. Todavia, o caso em análise difere das decisões que vêm sendo dadas pelo e. TJDFT, porquanto a presente demanda foi distribuída a este Juízo após a instalação da VETE. Diante disso, o feito deve ser remetido à VETE, haja vista que este Juízo é absolutamente incompetente para processamento da execução. Assim, declino da competência para processamento do feito em favor de uma das varas de execução de títulos executivos extrajudiciais desta Circunscrição Judiciária, para onde os autos deverão ser remetidos, com as homenagens deste Juízo. 5. Não vindo a emenda, autos conclusos para extinção sem mérito.” Em suas razões recursais, o agravante alega, em suma, que: 1) o Juízo de origem indeferiu o pedido de busca e apreensão do veículo alegando que a medida seria demasiadamente gravosa ao devedor, vez que houve cerca de 88% (oitenta e oito por cento) de cumprimento do contrato; 2) o entendimento exposto na decisão agravada viola o direito de crédito e dificulta a execução da garantia contratual (veículo); 3) o Superior Tribunal de Justiça decidiu no sentido de que o adimplemento substancial não se aplica às alienações fiduciárias (REsp. 1.379.560); 4) o caso preenche os requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo; Ao final, pede: a) Diante dos argumentos aqui expostos, espera-se tenha sido demonstrado o equívoco da decisão lançada, data vênia, razões pelas quais, o recorrente postula o conhecimento e o acolhimento do recurso neste ato interposto para os efeitos aqui tratados e, uma vez afastado o óbice seja PROVIDO o AGRAVO DE INSTRUMENTO, por ser de direito e Justiça! Ex positis, confia e espera o que certamente será suprido pelo notório saber jurídico desta justiceira Câmara Cível Julgadora, a procedência do presente Agravo de Instrumento, para que seja cassada respectiva decisão, afim de que seja devidamente processado o pedido de busca e apreensão, e consequentemente a confirmação de competência da 6a Vara Cível de Brasília, e por ordem de justiça seja deferida liminarmente a busca e apreensão do bem objeto do contrato. Ao final, requer digne-se Vossa Excelência determinar que todas as comunicações e intimações relativas aos atos processuais realizados sejam efetuadas, exclusivamente, em nome da procuradora do Réu, Fabíola Mesquita, OAB/DF 57.667, sob pena de nulidade. Dos Requisitos Extrínsecos e do Cabimento O recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, I, do Código de Processo Civil, e tempestivo. Preparo recolhido (IDs 13863363 e 13863364) É o relatório. Decido. Do PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO TOYOTA DO BRASIL em face de EDUARDO CURY, ante a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n.° 0701196-91.2020.8.07.0001, indeferiu o pedido de busca e apreensão por considerar a medida demasiadamente gravosa ao devedor. Resume-se a questão em saber se é possível obrigar o credor a converter a ação de busca e apreensão do veículo em execução, tendo por base a aplicação da teoria do adimplemento substancial, entendendo que a medida (busca e apreensão) é demasiadamente gravosa ao devedor. A parte Agravante formula pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para fins de suspender a eficácia da decisão agravada. O efeito suspensivo, em suma, é aquele que impede que a decisão judicial produza efeitos imediatos, suspendendo assim a eficácia da decisão, o que inibe, consequentemente, sua exigibilidade e, portanto, a possibilidade de sua execução. Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC, de modo que, em regra, as decisões judiciais produzem efeitos imediatamente. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. No caso em apreço, das alegações formuladas pelo agravante, verifico a presença dos requisitos acima especificados. Isso porque, conforme decidiu o Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Especial n.o 1.622.555/MG, o adimplemento substancial não se aplica às alienações fiduciárias: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO, COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA REGIDO PELO DECRETO-LEI 911/69. INCONTROVERSO INADIMPLEMENTO DAS QUATRO ÚLTIMAS PARCELAS (DE UM TOTAL DE 48). EXTINÇÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO (OU DETERMINAÇÃO PARA ADITAMENTO DA INICIAL, PARA TRANSMUDÁ-LA EM AÇÃO EXECUTIVA OU DE COBRANÇA), A PRETEXTO DA APLICAÇÃO DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. DESCABIMENTO. 1. ABSOLUTA INCOMPATIBILIDADE DA CITADA TEORIA COM OS TERMOS DA LEI ESPECIAL DE REGÊNCIA. RECONHECIMENTO. 2. REMANCIPAÇÃO DO BEM AO DEVEDOR CONDICIONADA AO PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA, ASSIM COMPREENDIDA COMO OS DÉBITOS VENCIDOS, VINCENDOS E ENCARGOS APRESENTADOS PELO CREDOR, CONFORME ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DA SEGUNDA SEÇÃO, SOB O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS (REsp n. 1.418.593/MS). 3. INTERESSE DE AGIR EVIDENCIADO, COM A UTILIZAÇÃO DA VIA JUDICIAL ELEITA PELA LEI DE REGÊNCIA COMO SENDO A MAIS IDÔNEA E EFICAZ PARA O PROPÓSITO DE COMPELIR O DEVEDOR A CUMPRIR COM A SUA OBRIGAÇÃO (AGORA, POR ELE REPUTADA ÍNFIMA), SOB PENA DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE NAS MÃOS DO CREDOR FIDUCIÁRIO. 4. DESVIRTUAMENTO DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL, CONSIDERADA A SUA FINALIDADE E A BOA-FÉ DOS CONTRATANTES, A ENSEJAR O ENFRAQUECIMENTO DO INSTITUTO DA GARANTIA FIDUCIÁRIA. VERIFICAÇÃO. 5. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A incidência subsidiária do Código Civil, notadamente as normas gerais, em relação à propriedade/titularidade fiduciária sobre bens que não sejam móveis infugíveis, regulada por leis especiais, é excepcional, somente se afigurando possível no caso em que o regramento específico apresentar lacunas e a solução ofertada pela "lei geral" não se contrapuser às especificidades do instituto regulado pela lei especial (ut Art. 1.368-A, introduzido pela Lei n. 10931/2004). 1.1 Além de o Decreto-Lei n. 911/1969 não tecer qualquer restrição à utilização da ação de busca e apreensão em razão da extensão da mora ou da proporção do inadimplemento, é expresso em exigir a quitação integral do débito como condição imprescindível para que o bem alienado fiduciariamente seja remancipado. Em seus termos, para que o bem possa ser restituído ao devedor, livre de ônus, não basta que ele quite quase toda a dívida; é insuficiente que pague substancialmente o débito; é necessário, para esse efeito, que quite integralmente a dívida pendente. 2. Afigura-se, pois, de todo incongruente inviabilizar a utilização da ação de busca e apreensão na hipótese em que o inadimplemento revela-se incontroverso — desimportando sua extensão, se de pouca monta ou se de expressão considerável —, quando a lei especial de regência expressamente condiciona a possibilidade de o bem ficar com o devedor fiduciário ao pagamento da integralidade da dívida pendente. Compreensão diversa desborda, a um só tempo, do diploma legal exclusivamente aplicável à questão em análise (Decreto-Lei n. Documento: 1569290 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJe: 16/03/2017 Página 1 de 64 Superior Tribunal de Justiça 911/1969), e, por via transversa, da própria orientação firmada pela Segunda Seção, por ocasião do julgamento do citado Resp n. 1.418.593/MS, representativo da controvérsia, segundo a qual a restituição do bem ao devedor fiduciante é condicionada ao pagamento, no prazo de cinco dias contados da execução da liminar de busca e apreensão, da integralidade da dívida pendente, assim compreendida como as parcelas vencidas e não pagas, as parcelas vincendas e os encargos, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial. 3. Impor-se ao credor a preterição da ação de busca e apreensão (prevista em lei, segundo a garantia fiduciária a ele conferida) por outra via judicial, evidentemente menos eficaz, denota absoluto descompasso com o sistema processual. Inadequado, pois, extinguir ou obstar a medida de busca e apreensão corretamente ajuizada, para que o credor, sem poder se valer de garantia fiduciária dada (a qual, diante do inadimplemento, conferia-lhe, na verdade, a condição de proprietário do bem), intente ação executiva ou de cobrança, para só então adentrar no patrimônio do devedor, por meio de constrição judicial que poderá, quem sabe (respeitada o ordem legal), recair sobre esse mesmo bem (naturalmente, se o devedor, até lá, não tiver dele se desfeito). 4. A teoria do adimplemento substancial tem por objetivo precípuo impedir que o credor resolva a relação contratual em razão de inadimplemento de ínfima parcela da obrigação. A via judicial para esse fim é a ação de resolução contratual. Diversamente, o credor fiduciário, quando promove ação de busca e apreensão, de modo algum pretende extinguir a relação contratual. Vale-se da ação de busca e apreensão com o propósito imediato de dar cumprimento aos termos do contrato, na medida em que se utiliza da garantia fiduciária ajustada para compelir o devedor fiduciante a dar cumprimento às obrigações faltantes, assumidas contratualmente (e agora, por ele, reputadas ínfimas). A consolidação da propriedade fiduciária nas mãos do credor apresenta-se como consequência da renitência do devedor fiduciante de honrar seu dever contratual, e não como objetivo imediato da ação. E, note-se que, mesmo nesse caso, a extinção do contrato dá-se pelo cumprimento da obrigação, ainda que de modo compulsório, por meio da garantia fiduciária ajustada. 4.1 É questionável, se não inadequado, supor que a boa-fé contratual estaria ao lado de devedor fiduciante que deixa de pagar uma ou até algumas parcelas por ele reputadas ínfimas — mas certamente de expressão considerável, na ótica do credor, que já cumpriu integralmente a sua obrigação —, e, instado extra e judicialmente para honrar o seu dever contratual, deixa de fazê-lo, a despeito de ter a mais absoluta ciência dos gravosos consectários legais advindos da propriedade fiduciária. A aplicação da teoria do adimplemento substancial, para obstar a utilização da ação de busca e apreensão, nesse contexto, é um incentivo ao inadimplemento das últimas parcelas contratuais, com o nítido propósito de desestimular o credor - numa avaliação de custo-benefício - de satisfazer seu crédito por outras vias judiciais, menos eficazes, o que, a toda evidência, aparta-se da boa-fé contratual propugnada. 4.2. A propriedade fiduciária, concebida pelo legislador justamente para conferir segurança jurídica às concessões de crédito, essencial ao desenvolvimento da economia nacional, resta comprometida pela aplicação deturpada da teoria do adimplemento substancial. 5. Recurso Especial provido. (STJ, REsp. 1.622.555/MG, 2a Secção, Rel. Min.o Marco Aurélio Bellizze, j. 22 de fevereiro de 2017, DJe de 16 de março de 2017). O caso concreto não apresenta nenhuma peculiaridade que justifique a realização de distinguish em relação ao acórdão paradigma supracitado, motivo pelo qual se entende que a decisão do STJ deve ser aplicada. Verifico a probabilidade do direito do agravante, bem como a urgência do seu pedido, a fim de minorar os prejuízos oriundos do suposto inadimplemento do agravado. Nesse sentido, permanece hígido o interesse de agir por parte do agravante, no sentido de executar a garantia e buscar e aprender o veículo que figura como garantia ao mútuo feneratício firmado entre as partes, regulado pelo regime da alienação fiduciária. Por fim, ressalto que as demais questões serão apreciadas quando do julgamento do mérito do recurso. Ante o exposto, com fulcro no art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo, a fim de que o credor possa imediatamente exigir a execução da garantia, como corolário do seu direito de crédito, desde que cumpridos os demais requisitos previstos em lei. Deixo de intimar a parte contrária em razão da não perfectibilização da relação processual na origem. Comunique-se o Juízo de origem acerca do teor desta decisão, dispensadas as informações. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Intime-se. Publique-se. Brasília, 3 de fevereiro de 2020 16:16:31. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador